Tribunal: STF
Processo: Rcl 48838
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando, subsidiariamente, a tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 



    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.



    3. Em 08.09.2021, deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado (Autos nº 0010118-48.2016.5.03.0072). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão que deferiu a liminar, para, querendo, impugnar o pedido, nos autos da presente  reclamação (doc. 14). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 16). A parte beneficiária não se manifestou.



    4.  É o relatório. Decido.



    5.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    7. No caso em apreço, faço breve análise da fundamentação do acórdão reclamado. Verifica-se que a decisão proferida em recurso ordinário pelo TRT da 3ª Região, em 02.03.2018, reconheceu ser ilícita a terceirização havida entre as reclamadas naqueles autos, pois os serviços estariam caracterizados como atividade principal da CEMIG. Confira-se:



    “[...]



    Pela transcrição dos depoimentos acima, não restam dúvidas de que a atividade do autor, como Eletricista B, era indispensável para atender a demanda da Cemig na manutenção de redes.



    O objeto social da 2ª reclamada é estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos, por qualquer título de direito (art. 2º do Estatuto Social de f. 541).



    É inequívoco, portanto, que se trata de atividades essenciais e inerentes à dinâmica do processo produtivo da tomadora.



    Revela-se, assim, a ocorrência da subordinação estrutural, através da plena inserção do laborista no ambiente produtivo da empresa e em tarefa necessária à consecução dos objetivos da CEMIG, inexistindo dúvidas de que houve terceirização da atividade-fim desta.



    Não prevalece, do mesmo modo, a alegação de que a Lei 8.987/95 autoriza a terceirização.



    Os art. 25 da Lei 8.987/95 e 94, II, da Lei n. 9.472/97, de fato, referem-se à possibilidade conferida pelo Poder Público concedente de a concessionária contratar com terceiros o desenvolvimento da atividade delegada, acessória ou complementar do serviço público.



    Tais dispositivos, porém, não impedem seja examinada a fraude trabalhista da terceirização ilegal, se constatada na forma do art. 9º da CLT.



    Tal diploma legal, ademais, somente estabelece normas que regulam o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, sem qualquer interferência no âmbito juslaboral”.



    10.  Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 02.03.2018. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, aparentemente o pedido é inviável.



    11. Todavia, prospera o argumento da parte reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    12. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado (Autos nº 0010118-48.2016.5.03.0072) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de novembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator